Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência da relação de crédito/débito entre as partes, em relação à dívida relacionada às cártulas de cheque constantes dos autos, bem como seus encargos financeiros. Mantida a multa contratual.
2. Em suas razões a parte autora defende a necessidade de revisão da sentença por entender a inexigibilidade do pagamento da multa contratual, por se tratar de falha da recorrida em relação ao pedido de cancelamento do plano. Esclarece sobre o fato de não ter sido informada acerca dos termos da cláusula que tratava da multa contratual. Entende que estão presentes os requisitos para concessão do dano moral no caso dos autos. Requer o provimento do recurso para que sejam concedidos todos os pedidos da inicial e a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 53773637).
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça deferida.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. No caso dos autos, trata-se de dois contratos de prestação de serviços (ID 53773208 págs. 1/12) referentes ao uso de academia, com duração de 12 meses, início em 11/01/2019 e término em 10/02/2019, perfazendo o valor total de R$2.476,00. Por estar insatisfeita com o serviço prestado, em 10/5/2019 preencheu formulário de cancelamento via e-mail, e foi informada que deveria comparecer na academia para efetuar a assinatura da rescisão contratual, o que não ocorreu. Pela demora na rescisão contratual e para evitar a compensação dos outros cheques, efetuou o cancelamento das 8 cártulas restantes. Em meados de setembro de 2022 passou a receber cobranças indevidas em relação ao contrato cancelado.
6. A recorrente se insurge em relação ao pagamento da multa contratual da cláusula 11a: “O presente contrato poderá ser rescindido a pedido do CONTRATANTE (exceto contrato com duração de 01 mês), a qualquer tempo, desde que o mesmo esteja em plena vigência e em situação de regularidade, observadas as seguintes condições. Será cobrada taxa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do plano não utilizado, para cobertura de custos decorrentes da rescisão.”
7. Os documentos trazidos comprovam que a recorrente fez o cancelamento dos planos junto à academia recorrida (ID 53773611), mas o contrato de prestação de serviços somente tem a assinatura da preposta da academia, todavia por constar da inicial pressupõe-se que a parte autora tenha conhecimento dos termos do mesmo, também não há provas de que tenha sido coagida a concretizar o negócio.
8. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Com efeito, o consumidor tem o direito de pleitear o desfazimento unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o prematuro fim da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
9. Na hipótese, mostra-se razoável e proporcional a redução da multa prevista originalmente no contrato (20%), com base no art. 51, II do CDC, sendo devido o ressarcimento da recorrida pelas despesas administrativas com o contrato rescindido. Nessa linha de raciocínio reconheço a abusividade da aplicação da multa compensatória naquele patamar e determino a sua redução para 10% sobre o valor pago.
10. Em relação ao dano moral, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
11. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido.
12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a multa contratual ao patamar de 10% sobre o saldo do plano não utilizado.
13. Sem condenação em honorários por não haver recorrente totalmente vencido.
14. Acórdão lavrado conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.